Tribunal: TJES
Processo: 0004145-87.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004145-87.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RALIANE NETTO MARTINS COELHO

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL
– APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA
–

CERTAME PÚBLICO
–
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS

–
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DOS REQUISITOS CUMULATIVOS

DA PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO

DES
PROVIDO
.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no âmbito do recurso extraordinário – RE nº 837311, submetido à sistemática da Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que
“o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

2.
A
s contratações temporárias para suprir excepcional e transitória necessidade da Administração Pública não autorizam a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no certame, notadamente porque as contratações temporárias não se confundem com nomeações para cargo efetivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004145-87.2020.8.08.0006

APELANTE: RALIANE NETTO MARTINS COELHO

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao relatório lançado no id. 6567728.

Consoante o relatado, cuidam os autos de “ação de obrigação de fazer c/c pleito liminar” ajuizada por RALIANE NETTO MARTINS COELHO, ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ora Apelado, pretendendo seja compelido o ente municipal a promover a sua nomeação (da Apelante) para o cargo para o qual fora aprovada, no certame público regido pelo Edital nº 003/2018.

Pela sentença id. 6215022, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil
.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação id. 6215025, sustentando que tem direito à nomeação para o cargo de
“
Professor de Educação Infantil – P02”
em virtude de sua aprovação no concurso público regido pelo Edital nº 003/2018.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão cinge-se em aferir se a Apelante tem direito, ou não, à nomeação para o cargo de
“
Professor de Educação Infantil – P02”
, previsto no concurso público regido pelo Edital nº 003/2018, promovido pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ora Apelado.

Na hipótese
sub examine
, a Apelante sustenta que o ente municipal, ora Apelado, a despeito de haver realizado certame público, tem promovido contratações em regime de designação temporária, por meio de processos seletivos simplificados, preterindo o direito à nomeação dos candidatos aprovados, circunstância por si vivenciada (pela Apelante).

O Juízo de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença de improcedência, consignou que a aprovação da Apelante no concurso público se deu fora no número de vagas previstas no Edital nº 003/2018, bem como que a mesma não comprovou a existência de cargo vago, tampouco a ilegalidade na contratação de temporários pela Municipalidade, ora Apelada.

Em que pese a irresignação recursal, de logo registro que a sentença deve permanecer hígida pelas razões que passo a expender.

Na espécie, verifica-se que o Edital nº 003/2018, objeto da lide, previa 34 (trinta) vagas para o cargo pretendido pela Apelante
–

“
Professor de Educação Infantil – P02” –
sendo que os demais candidatos aprovados fora das vagas expressamente previstas estariam sujeitos a cadastro de reserva.

Da documentação colacionada ao feito pela própria Apelante, é incontroverso que sua aprovação se deu fora do número de vagas previstas no edital, haja vista que a mesma se encontra na posição nº 407, na ordem de classificação final dos candidatos aprovados.

Nesta senda, restando evidenciado que a aprovação do Apelante se deu fora no número de vagas previstas no certame, não há falar em direito subjetivo à nomeação e sim em mera expectativa de direito.

A esse respeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no âmbito do recurso extraordinário – RE nº 837311, submetido à sistemática da Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que
“o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração
, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

E, na esteira do entendimento perfilhado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
“firmou a orientação de que o candidato não classificado dentro do número de vagas deve demonstrar cumulativamente, durante a validade do concurso em que obteve aprovação, a existência de vaga a ser preenchida e a necessidade inequívoca da Administração Pública em preenchê-la, configurando preterição arbitrária e imotivada praticada pela Administração não proceder à sua nomeação. Precedentes
(...)” (STJ, REsp n. 1.705.490/AM, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1/2/2018).

Na intelecção dos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, faz-se ônus da Apelante comprovar cabalmente a preterição aventada, suprindo os requisitos cumulativos
suso
mencionados capazes de levá-la (a Apelante) à nomeação, contudo, não logrou fazê-lo.

Destarte, a expectativa de direito da Apelante em ser nomeada no cargo não se convolou em direito subjetivo, porquanto as circunstâncias fáticas que permeiam a presente demanda não se enquadram em nenhuma das hipóteses consignadas na tese firmada pelo Excelso Pretório, mormente em virtude de inexistir qualquer ato da Administração Pública Municipal (Apelada) que pudesse caracterizar uma suposta preterição.

Com efeito, as contratações temporárias para suprir excepcional e transitória necessidade da Administração Pública não autorizam a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no certame, notadamente porque as contratações temporárias não se confundem com nomeações para cargo efetivo.

Nesse diapasão, mostra-se escorreita a sentença objurgada que julgou improcedente a demanda em cotejo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença hostilizada.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante de R$ 800,00 (oitocentos reais) para R$ 900,00 (novecentos reais), permanecendo suspensos por estar amparada pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 28/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão de 28.11.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões